Tribunal: TJMT
Processo: 1035533-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1035533-83.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, COMPRA E VENDA]

RELATOR:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (AGRAVADO), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (AGRAVADO), ADRIANO SOARES BRANQUINHO - CPF: 045.607.326-47 (ADVOGADO), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (AGRAVANTE), MARIA INES ANZILIERO BASSO - CPF: 286.314.981-49 (AGRAVANTE), CICERO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 034.892.481-04 (ADVOGADO), WALDOMIRO DAUZACKER DA COSTA - CPF: 128.846.348-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AURIA DE FARIAS COSTA - CPF: 947.864.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), LUCAS ORSI ABDUL AHAD - CPF: 701.069.671-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - CPF: 739.944.131-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), EXCLUSIVAMENTE PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA NO PONTO RELATIVO AO VALOR DA CAUSA. A RELATORA ADERIU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EM DESACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE PERSEGUIDO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto por Jaime Basso e Maria Inês
Anziliero
Basso contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Rescisória ajuizada por José Xavier Silva e Elza Oda Xavier Silva, que rejeitou a impugnação ao valor da causa e declarou o feito saneado. Os agravantes alegam que o valor da causa (R$ 211.150,92) é irrisório frente ao benefício patrimonial perseguido, que incluiria a reintegração de posse de três fazendas totalizando 7.300 hectares e pedido indenizatório, sustentando que o valor correto seria de R$ 184.620.000,00. Postulam a adequação do valor da causa e a complementação das custas e depósito prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa na ação rescisória deve refletir o valor atualizado da causa originária ou o benefício econômico efetivamente pretendido; e (
ii
) estabelecer o critério objetivo adequado para apuração do valor da causa, à luz da jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa em ação rescisória deve refletir o benefício econômico perseguido, e não, necessariamente, o valor histórico da causa originária, salvo se este coincidir com o proveito pretendido na nova demanda.

4. Nos termos do art. 292, VI e §3o, do CPC, em caso de cumulação de pedidos de mérito, como reintegração de posse, rescisão contratual com retorno ao status quo ante e indenização por perdas e danos, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores atribuíveis a cada um desses pedidos.

5. A petição inicial da ação rescisória revela que o pedido principal objetiva, expressamente, o restabelecimento de acórdão anterior que julgou procedentes os pedidos da ação originária, com condenação dos réus à reintegração na posse das fazendas, rescisão do contrato e indenização a ser apurada em liquidação.

6. O valor de R$ 211.150,92, fixado com base na mera atualização do valor histórico da causa originária, não representa adequadamente o proveito econômico pleiteado, violando os princípios da legalidade tributária (
arts
. 3o e 142 do CTN) e da isonomia entre os contribuintes quanto à base de cálculo da taxa judiciária.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em ações rescisórias com pedidos patrimoniais cumulados, o valor da causa deve corresponder ao montante do benefício efetivamente almejado, desde que aferível de forma objetiva.

8. A base de cálculo adotada pelos agravantes (valor de mercado dos imóveis declarado para fins de ITR) não é adequada por ausência de liquidez e contraditório. Contudo, o valor médio do hectare constante da Tabela Referencial de Preços do INCRA constitui parâmetro técnico, oficial e objetivo, amplamente aceito para fixação do valor da causa em ações possessórias e rescisórias.

9. A fixação do valor da causa com base no valor médio por hectare da Tabela do INCRA preserva o equilíbrio entre o adequado recolhimento de custas e o acesso à jurisdição, sem impor ônus excessivo às partes.

10. A fixação correta do valor da causa é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo juízo, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O valor da causa em ação rescisória deve refletir o benefício econômico efetivamente perseguido, especialmente quando houver cumulação de pedidos patrimoniais.

2. Quando o proveito econômico for quantificável, o valor da causa deve ser apurado com base em critério objetivo, como o valor médio do hectare constante da Tabela Referencial de Preços do INCRA, aplicável à área rural em disputa.

3. A fixação do valor da causa em montante inferior ao efetivamente perseguido viola o princípio da legalidade tributária e da isonomia entre contribuintes, bem como compromete a função arrecadatória da taxa judiciária.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 292, VI e §3o; art. 968, II e §2o; art. 321; CTN,
arts
. 3o e 142.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1745942/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 04.06.2019; STJ, AR 6901/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, S1, j. 24.04.2024; STJ, REsp 1698665/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 24.04.2018; TJMT, AI 1010430-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 29.08.2023; TJMT, AI 1006297-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024;
TJMT, AR 0158731-92.2015.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.03.2016.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

E
minentes Pares
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por JAIME BASSO e MARIA INÊS ANZILIERO BASSO contra decisão saneadora proferida nos autos da Ação Rescisória no 1035533-83.2024.8.11.0000, ajuizada por JOSÉ XAVIER SILVA e ELZA ODA XAVIER SILVA, que rejeitou as preliminares arguidas na contestação, com exceção da preliminar de aplicação da Súmula 343 do STF, cuja análise restou postergada para o julgamento de mérito, e manteve o valor da causa conforme atribuído na petição inicial (R$ 211.150,92).

A ação rescisória originária tem por objeto a desconstituição de duas decisões judiciais proferidas no bojo da Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos (Proc. 0028057-39.2011.8.11.0041), a saber: (i) como pedido principal, busca-se a rescisão do acórdão proferido em sede de embargos de declaração pela 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que reconheceu de ofício a intempestividade da apelação interposta pelos ora agravados; (
ii
) em pedido alternativo e subsidiário, requerem a rescisão da sentença de primeiro grau que, à luz da prescrição, extinguiu o feito originário com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

Os agravados sustentam que a decisão rescindenda (acórdão dos embargos de declaração) incorreu em violação literal ao art. 223, caput e § 1o, do CPC, bem como aos artigos 4o e 5o da Lei 11.419/2006, porque considerou intempestivo um recurso que fora protocolizado no prazo então indicado pelo sistema do
PJe
.

Acrescem que o acórdão também incorre em violação ao princípio da segurança jurídica. Sustentam ainda que houve violação à tese firmada no Tema 1019 dos recursos repetitivos do STJ por parte da sentença rescindenda, ao computar o prazo prescricional a partir da assinatura do contrato e não da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003).

Na decisão agravada, esta Relatora rejeitou as preliminares arguidas pelos agravantes, com exceção da aplicação da Súmula 343 do STF, cuja análise restou postergada para o julgamento de mérito, e manteve o valor da causa conforme atribuído na petição inicial (R$ 211.150,92).

Em suas razões recursais, os requeridos/agravantes insurgem-se contra a decisão saneadora, reiterando as preliminares rejeitadas, quais sejam:

a)
impugnação ao valor da causa: Alegam que o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao proveito econômico pretendido, que seria de R$ 184.620.000,00, correspondente à soma do valor dos imóveis (R$ 54.620.000,00) e do pedido indenizatório (R$ 130.000.000,00). Argumentam que os precedentes utilizados pela Relatora são antigos (2009 e 2010) e que a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que, havendo discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer este último;
b)
decadência da ação rescisória: sustentam que, apesar da Súmula 401 do STJ estabelecer que o prazo decadencial da ação rescisória se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial, há exceções quando configurada flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé. Argumentam que o prazo decadencial teria se iniciado em 27/01/2022 ou 03/02/2022 em relação à sentença, ou em 30/11/2022 em relação ao acórdão, e não em 22/08/2024, data certificada como trânsito em julgado;
c)
ilegitimidade ativa: alegam que os agravados são ilegítimos para propor a presente ação rescisória, uma vez que teriam cedido os direitos discutidos a terceiro (Eduardo José Souza dos Santos) por meio de uma Escritura Pública de Mandato Procuratório em Causa Própria lavrada em 19/06/2024. Argumentam que tal instrumento configura verdadeira transmissão de direitos, desvinculando os agravados da titularidade dos bens e direitos que buscam vindicar na ação rescisória;
d)
não cabimento da ação rescisória como sucedâneo recursal: sustentam que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, argumentando que os agravados estão rediscutindo matérias que deveriam ter sido enfrentadas por meio de recursos próprios no momento oportuno;
e)
inépcia da inicial em relação ao pedido de rescisão da sentença: alegam inépcia da inicial em relação ao pedido de rescisão da sentença, afirmando que a inicial estaria fundada em suposta violação ao Tema 1019 do STJ, que não seria aplicável ao caso, bem como em violação ao art. 966, §§ 5o e 6o, do CPC;
f)
não cabimento da ação rescisória face ao acórdão sem conteúdo de mérito: argumentam que não cabe ação rescisória contra o acórdão que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação por não se tratar de decisão de mérito;
g)
não cabimento da ação rescisória contra o acórdão por alegada violação a precedente qualificado do STJ.

Por fim, alegam que a ação rescisória não é cabível contra o acórdão por alegada violação a precedente qualificado do STJ, argumentando que o relator realizou o devido
distinguishing
.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão agravada, rebatendo pontualmente cada uma das preliminares suscitadas pelos agravantes:

Quanto ao valor da causa, argumentam que o julgamento do pedido rescisório não determina o imediato proveito sugerido pelos agravantes, pois o benefício imediato buscado na ação rescisória não é o direito perseguido na ação de resolução contratual, mas a correção das manifestas violações às normas jurídicas.

Sobre a decadência, sustentam que a norma atual do art. 975 do CPC é clara ao estabelecer o ponto de partida do prazo decadencial como sendo o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que ocorreu em 22/08/2024.

Quanto à legitimidade ativa, defendem que a lei é clara ao definir a legitimidade ativa para quem foi parte no processo ou o seu sucessor, e que o interesse que justifica a legitimidade está relacionado aos efeitos da coisa julgada que se busca rescindir.

Sobre o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, argumentam que as questões jurídicas que alimentam as causas de pedir da ação rescisória são objetivas e foram arguidas e decididas nos autos originários.

Quanto à inépcia da inicial, sustentam que o trecho da inicial pinçado pelos agravantes contém manifesto erro material, e que a leitura atenta da inicial deixa claro que tal pretensão foi abandonada no restante e ao final da peça.

Sobre o não cabimento da ação rescisória contra acórdão sem conteúdo de mérito, invocam o § 2o do art. 966 do CPC, que permite a rescisão de decisão que, embora não seja de mérito, impeça a admissibilidade do recurso correspondente.

Por fim, quanto ao não cabimento da ação rescisória por violação a precedente qualificado, reiteram que a ação não está fundada nessa hipótese, mas na violação manifesta a norma jurídica.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS, OA
B
/
M
S 14666.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ADRIANO SOARES BRANQUINHO, OAB/DF 19172.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares,

A controvérsia está em saber se é caso de provimento do Agravo Interno interposto por JAIME BASSO e MARIA INÊS ANZILIERO BASSO contra a decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas na contestação, com exceção da preliminar de aplicação da Súmula 343 do STF.

Os agravantes insurgem-se contra a manutenção do valor da causa em R$ 211.150,92, correspondente à atualização do valor atribuído à causa originária (R$ 100.000,00), argumentando que deveria corresponder ao proveito econômico pretendido, que seria de R$ 184.620.000,00.

A questão central reside em definir qual o critério adequado para fixação do valor da causa em ação rescisória: se o valor da causa originária atualizado ou o proveito econômico almejado.

O art. 291 do CPC estabelece que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Embora não haja previsão específica no art. 292 do CPC quanto ao critério para fixação do valor da causa em ações rescisórias, a jurisprudência consolidada orienta que, em regra, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao valor da causa originária devidamente atualizado.

Excepcionalmente, admite-se que o valor da causa na ação rescisória corresponda ao proveito econômico imediatamente perseguido quando este for claramente quantificável e desproporcional ao valor da causa originária.

No entanto, essa exceção deve ser aplicada com cautela e somente quando o proveito econômico for líquido, certo e imediato.

No caso em análise, como destaquei na decisão agravada, a presente ação rescisória não busca diretamente o conteúdo econômico da demanda originária, mas sim rescindir decisões proferidas por alegada violação manifesta de norma jurídica para apenas posteriormente possibilitar o
rejulgamento
da causa.

O efeito imediato da procedência da ação rescisória não é a obtenção do direito material pleiteado na ação originária, mas apenas a possibilidade de
rejulgamento
da causa, afastando-se os óbices processuais reconhecidos nas decisões rescindendas. Ainda que a ação rescisória seja julgada procedente, isso não significa automática procedência dos pedidos da ação originária.

Ademais, os valores apresentados pelos agravantes carecem de liquidez e precisão suficientes para justificar a excepcional alteração do valor da causa.

A alegação de que os imóveis teriam o valor de R$ 54.620.000,00 baseia-se em dados do ITR que, por si só, não constituem parâmetro seguro para avaliação, máxime porque não foram submetidos a contraditório ou perícia técnica. Da mesma forma, o valor da indenização de R$ 130.000.000,00 mencionado na petição inicial do processo originário representa mera estimativa.

Por outro lado, os agravados atribuíram à causa o valor de R$ 211.150,92, correspondente à atualização monetária do valor atribuído à causa originária (R$ 100.000,00), seguindo precisamente a orientação jurisprudencial dominante.

Além disso, o art. 968, II, do CPC, ao exigir o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa na ação rescisória, tem por finalidade inibir o ajuizamento de ações temerárias, não devendo, contudo, ser utilizado como obstáculo ao acesso à justiça mediante fixação de valores desproporcionais que inviabilizem o exercício do direito constitucionalmente assegurado.

Nesse contexto, a fixação do valor da causa em R$ 184.620.000,00, como pretendido pelos agravantes, implicaria em depósito prévio de valor excessivamente elevado, o que poderia configurar verdadeiro óbice ao acesso à jurisdição, ainda que limitado a 1.000 salários-mínimos, conforme previsto no § 2o do art. 968 do CPC.

Portanto, mantenho a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao valor da causa, por entender que o valor atribuído pelos agravados seguiu o critério jurisprudencialmente consolidado de atualização do valor da causa originária.

No que tange a intempestividade da ação rescisória, argumentam os agravantes que o prazo decadencial de dois anos teria se iniciado em 27/01/2022 ou 03/02/2022 em relação à sentença, ou em 30/11/2022 em relação ao acórdão, e não em 22/08/2024, data certificada como trânsito em julgado.

O art. 975 do CPC dispõe que
"o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo"
.

A redação do art. 975 do CPC/2015 é clara ao estabelecer que o prazo se inicia apenas após o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, independentemente de eventual intempestividade ou erro grosseiro nos recursos anteriormente interpostos, cujo entendimento visa privilegiar a segurança jurídica, evitando controvérsias sobre o termo inicial da contagem do prazo.

Os agravantes invocam exceções à regra da Súmula 401 do STJ, que estabelece que
"o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial".
Argumentam que, em casos de má-fé ou flagrante intempestividade do recurso, o prazo da rescisória deve ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer e não da decisão que, em última instância, reconheceu tal preclusão.

No entanto, as exceções invocadas pelos agravantes foram desenvolvidas sob a égide do CPC/1973, cuja redação do art. 495 era distinta da atual, mencionando apenas
"contados do trânsito em julgado da decisão"
. O atual dispositivo é mais específico e preciso ao mencionar "
última decisão proferida no processo"
.

Conforme certificado nos autos do processo de origem, o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 22/08/2024, data da certificação do decurso de prazo para impugnar a decisão que indeferiu o processamento dos embargos de divergência no STJ.

Considerando que a presente ação rescisória foi proposta em 12/12/2024, antes do decurso do prazo de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão, não há que se falar em decadência.

Portanto, mantenho a decisão agravada que rejeitou a preliminar de decadência.

No que tange a legitimidade, insistem os requeridos/agravantes alegam que os agravados são ilegítimos para propor a presente ação rescisória, porquanto teriam cedido os direitos discutidos a terceiro (Eduardo José Souza dos Santos) por meio de uma Escritura Pública de Mandato Procuratório em Causa Própria lavrada em 19/06/2024.

O art. 967, I, do CPC estabelece que tem legitimidade para propor ação rescisória
"quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular".

No caso em análise, os agravados foram partes no processo originário, sendo atingidos diretamente pelos efeitos da coisa julgada que pretendem rescindir. A mera outorga de procuração em causa própria não retira dos outorgantes a legitimidade para propor ação rescisória, especialmente considerando que o interesse que justifica tal legitimidade é de cunho jurídico, relacionado aos efeitos da coisa julgada que se busca rescindir.

Ademais, mesmo que se entendesse pela transferência de direitos, o art. 967, I, do CPC reconhece expressamente a legitimidade também do sucessor a título universal ou singular, o que não excluiria a legitimidade de quem foi parte do processo.

Portanto, mantenho a decisão agravada que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa.

Os agravantes alegam que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, sustentando que os agravados estão rediscutindo matérias que deveriam ter sido enfrentadas por meio de recursos próprios no momento oportuno.

É cediço que a ação rescisória não se presta à mera revisão do julgado, como se recurso fosse. No entanto, para configurar a hipótese de cabimento prevista no art. 966, V, do CPC (violação manifesta de norma jurídica), é necessário que a matéria tenha sido objeto de apreciação na decisão rescindenda.

No caso em análise, verifica-se que as questões jurídicas que fundamentam as causas de pedir da ação rescisória (violação aos
arts
. 4o e 5o da Lei n. 11.419/2006, art. 223, caput e § 1o, do CPC, e
arts
. 205 e 2028 do CC) foram efetivamente debatidas e decididas no processo originário.

O simples fato de os agravados terem interposto recursos contra as decisões que pretendem rescindir não caracteriza, por si só, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, desde que presentes os requisitos específicos para o cabimento da rescisória.

Portanto, mantenho a decisão agravada que rejeitou a preliminar de não cabimento da ação rescisória como sucedâneo recursal.

Os agravantes alegam inépcia da inicial em relação ao pedido de rescisão da sentença, afirmando que a inicial estaria fundada em suposta violação ao Tema 1019 do STJ, que não seria aplicável ao caso, bem como em violação ao art. 966, §§ 5o e 6o, do CPC.

Da leitura da inicial, verifica-se que houve um aparente erro material quando os agravados mencionaram os §§ 5o e 6o do art. 966 do CPC, na medida em que não desenvolveram argumentação relacionada a esses dispositivos ao longo da peça, tampouco formularam pedido com base neles.

O fundamento principal do pedido de rescisão da sentença é a violação manifesta às normas jurídicas dos
arts
. 205 e 2028 do CC, com base no art. 966, V, do CPC, e não a aplicação incorreta de precedente qualificado, como previsto nos §§ 5o e 6o do art. 966. A menção ao Tema 1019 do STJ na inicial serve apenas para demonstrar a interpretação que deve ser dada às normas jurídicas que se alega terem sido violadas, não constituindo o fundamento principal da ação.

Assim, considerando que a petição inicial indica claramente o pedido e a causa de pedir (violação às normas jurídicas dos
arts
. 205 e 2028 do CC), não há que se falar em inépcia.

Portanto, mantenho a decisão agravada que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial.

Ainda, os agravantes alegam que não cabe ação rescisória contra o acórdão que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação por não se tratar de decisão de mérito.

O art. 966, § 2o, II, do CPC dispõe expressamente que
"nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: (...) II - admissibilidade do recurso correspondente".

Trata-se de inovação trazida pelo CPC/2015, que ampliou as hipóteses de cabimento da ação rescisória para abranger também decisões que, embora não sejam de mérito, impeçam a admissibilidade de recursos.

O acórdão que reconheceu a intempestividade da apelação impediu a admissibilidade do recurso interposto pelos agravados, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no art. 966, § 2o, II, do CPC.

Portanto, mantenho a decisão agravada que rejeitou esta preliminar.

Por fim, os agravantes alegam que a ação rescisória não é cabível contra o acórdão por alegada violação a precedente qualificado do STJ, argumentando que o relator realizou o devido
distinguishing
.

Conforme já esclarecido, a ação rescisória não está fundamentada na violação a precedente qualificado (hipótese dos §§ 5o e 6o do art. 966 do CPC), mas sim na violação manifesta a norma jurídica (hipótese do art. 966, V, do CPC).

A menção ao precedente do STJ (
EAREsp
n. 1663952/RJ) na fundamentação da inicial serve apenas para demonstrar a interpretação que deve ser dada às normas jurídicas dos
arts
. 4o e 5o da Lei n. 11.419/2006 e art. 223, caput e § 1o, do CPC, que se alega terem sido violadas pelo acórdão rescindendo.

A análise sobre se o relator efetivamente realizou o devido
distinguishing

em relação ao precedente citado ou se houve violação manifesta às normas jurídicas invocadas constitui matéria de mérito que será apreciada no momento oportuno.

Portanto, mantenho a decisão agravada que rejeitou esta preliminar.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou as preliminares arguidas na contestação, com exceção da preliminar de aplicação da Súmula 343 do STF, cuja análise restou postergada para o julgamento de mérito, e manteve o valor da causa conforme atribuído na petição inicial (R$ 211.150,92).

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR.
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(2o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de
Agravo Regimental
, interposto por
Jaime Basso e Maria Inês
Anziliero
Basso
, contra
decisão interlocutória
(ID. 295463857, autos no 1035533-83.2024.8.11.0000) proferida pela
Exma. Desa. Relatora
Serly
Marcondes Alves
, nos autos da
Ação Rescisória
ajuizada por
José Xavier Silva e Elza Oda Xavier Silva
, que rejeitou as preliminares processuais suscitadas pelos réus, incluindo a impugnação ao valor da causa, e declarou saneado o feito, com a delimitação do ponto controvertido quanto à existência ou não de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V e §2o, II, do Código de Processo Civil.

No que tange à
impugnação ao valor da causa
, destaca-se os seguintes trechos da r. decisão objurgada:

[...]

Os réus impugnam o valor da causa atribuído pelos autores de R$211.150,92, argumentando que este não corresponde ao proveito econômico pretendido. Sustentam que, considerando que os autores pretendem rescindir a sentença ou o
acórdão para retomar imóveis e receber indenização
, o valor da causa deveria ser de R$184.620.000,00, correspondente à soma do valor dos imóveis (R$54.620.000,00) e do pedido indenizatório (R$130.000.000,00).

Na impugnação à contestação (Id. 279493561), os autores defendem a manutenção do valor da causa, argumentando que a presente ação rescisória
busca apenas atacar o julgamento que reconheceu a prescrição e a intempestividade do recurso, e não discute diretamente o mérito da pretensão original
.

A impugnação ao valor da causa merece rejeição, pelos fundamentos que passo a expor.

O art. 291 do CPC estabelece que "a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível".

No caso das ações rescisórias, embora não haja previsão específica no art. 292 do CPC quanto ao critério para fixação do valor da causa,
a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que, em regra, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao valor da causa originária, devidamente atualizado.

[...]

Excepcionalmente, admite-se que o valor da causa na ação rescisória corresponda ao proveito econômico imediatamente perseguido, quando este for claramente quantificável
e desproporcional
ao valor da causa originária
.

No entanto, conforme bem pontuaram os autores em sua impugnação,
a presente ação rescisória não busca diretamente o conteúdo econômico da demanda originária, mas sim rescindir decisões proferidas por alegada violação manifesta de norma jurídica para, apenas posteriormente, possibilitar o
rejulgamento
da causa
.

Com efeito, analisando os pedidos formulados na petição inicial (Id. 258181699), verifica-se que:

1)
O pedido principal visa à rescisão do acórdão que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação
(violação aos
arts
. 4o e 5o da Lei 11.419/2006 e art. 223, caput e §1o, do CPC);

2)
O pedido alternativo objetiva a rescisão da sentença que reconheceu a prescrição
(violação aos
arts
. 205 e 2.028 do CC).

Em ambos os casos, o efeito imediato da procedência da ação rescisória não é a obtenção do direito material pleiteado na ação originária
, mas apenas a possibilidade de
rejulgamento
da causa, afastando-se os óbices processuais reconhecidos nas decisões rescindendas.

Neste sentido, registro que
os valores indicados pelos réus
(R$54.620.000,00 relativos aos imóveis e R$130.000.000,00 de indenização)
representam o objeto da ação principal, não o proveito econômico imediato desta ação rescisória.

Ainda que a ação rescisória seja julgada procedente, isso não significa automática procedência dos pedidos da ação originária. Nesse contexto, a correlação estabelecida pelos réus entre o valor da causa da rescisória e o proveito econômico da ação principal é inadequada, porquanto pressupõe que a procedência da rescisória implicaria, necessariamente, a procedência dos pedidos originais, o que não é correto.

Ademais, os valores apresentados pelos réus carecem de liquidez e precisão suficientes para justificar a excepcional alteração do valor da causa.

A alegação de que os imóveis teriam o valor de R$54.620.000,00 baseia-se em dados do ITR que, por si só, não constituem parâmetro seguro para avaliação, máxime porque não foram submetidos a contraditório ou perícia técnica
. Da mesma forma,
o valor da indenização de R$130.000.000,00, mencionado na petição inicial do processo originário, representa mera estimativa, tanto que o acórdão inicialmente proferido na apelação (Id. 258184155) determinou que a quantificação dos danos fosse feita em liquidação de sentença.

No caso sob análise, os autores atribuíram à causa o valor de R$211.150,92, correspondente à atualização monetária do valor atribuído à causa originária (R$100.000,00), seguindo precisamente a orientação jurisprudencial dominante.

Além disso, o art. 968, II, do CPC, ao exigir o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa na ação rescisória, tem por finalidade inibir o ajuizamento de ações temerárias, não devendo, contudo, ser utilizado como obstáculo ao acesso à justiça mediante fixação de valores desproporcionais que inviabilizem o exercício do direito constitucionalmente assegurado.

[...]

A interpretação das normas processuais deve ser orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como pelo disposto no art. 5o da LINDB, que determina que "na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum". Nesse sentido,
a fixação do valor da causa em R$184.620.000,00, como pretendido pelos réus, implicaria em depósito prévio de R$9.231.000,00, quantia manifestamente desproporcional e que configuraria verdadeiro óbice ao acesso à jurisdição
. Portanto, considerando que o valor atribuído pelos autores à presente ação rescisória seguiu o critério jurisprudencialmente consolidado de atualização do valor da causa originária, e que os valores indicados pelos réus como parâmetro carecem de liquidez e precisão, não se justifica a excepcional correção do valor da causa.
Rejeito, portanto, a impugnação ao valor da causa postulada pelos requeridos.

[...] (ID. 295463857)

Os agravantes, por sua vez
,
sustentam, em suas razões recursais (ID. 295681877), que a decisão interlocutória merece reforma

pelos seguintes fundamentos:

Violação ao art. 292, §3o, do CPC
. Alegam que a decisão agravada desconsiderou o critério legal aplicável ao caso concreto, visto que o valor da causa deve corresponder ao
proveito econômico imediato perseguido
na demanda, e não ao valor histórico atualizado da ação originária.

Aplicação incorreta de jurisprudência ultrapassada
. Asseveram que a Relatora fundamentou sua decisão com base em jurisprudência superada, ao adotar o entendimento de que o valor da causa na ação rescisória deve seguir o valor da ação originária, ignorando precedentes recentes e vinculantes do Superior Tribunal de Justiça
,
que admitem a fixação com base no proveito econômico, desde que este seja determinável.

Fixação artificial e irrisória do valor da causa
. Sustentam que o valor de R$ 211.150,92, atribuído pelos autores da ação rescisória, é desproporcional e não guarda qualquer relação com a realidade da demanda, que busca a anulação de decisão judicial que inviabilizou a análise de mérito de pedidos cujo valor supera R$ 180 milhões.

Demonstração objetiva do proveito econômico
. Argumentam que os próprios autores da ação rescisória, na petição inicial de execução de sentença da ação originária, indicaram:

R$ 130.000.000,00
a título de
indenização por perdas e danos
;

R$ 54.620.000,00
referentes ao valor dos imóveis rurais que pretendem reaver.

Desse modo, os agravantes asseveram que o proveito econômico buscado pelos agravados resultaria no total de
R$ 184.620.000,00
, o qual deve ser considerado como o valor correto da causa.

Assim, os agravantes postulam, com base nos fundamentos acima:

principalmente
, a fixação do valor da causa em
R$ 184.620.000,00
;

subsidiariamente
, que ao menos se reconheça o valor de
R$ 54.620.000,00
, correspondente aos imóveis cuja retomada é um dos objetos da ação rescisória.

Como consequências jurídicas e processuais da correção postulada
, os agravantes requerem, por fim, que, sendo acolhida a impugnação ao valor da causa, seja determinada:

a
complementação das custas iniciais
;

a
complementação do depósito prévio de 5%
sobre o valor da causa, nos termos do
art. 968, II, do CPC
,
observando-se o limite de 1.000 salários-mínimos
.

Os agravados, por sua vez, sustentam as seguintes teses:

Valor da causa: correção indevida
. Alegam que o valor da causa fixado em R$ 211.150,92 é adequado e está conforme a jurisprudência dominante, pois:

O objetivo imediato da ação
não
é o recebimento de valores ou a reintegração de posse, mas

a rescisão de sentença e acórdão que reconheceram decadência e intempestividade.

O proveito econômico imediato da ação rescisória não corresponde ao conteúdo da ação originária (R$ 184.620.000,00), mas à possibilidade de novo julgamento da causa.

Os valores apontados pelos agravantes (ITR e indenização)
não são líquidos nem precisos
, e demandariam liquidação própria.

Interpretação do art. 968, II, do CPC
. Afirmam que o depósito de 5% sobre o valor da causa (art. 968, II, CPC) não deve inviabilizar o acesso à jurisdição. A fixação do valor de mais de R$ 180 milhões implicaria depósito de mais de R$ 9 milhões, o que seria desproporcional e inconstitucional.

Precedentes Aplicáveis do STJ
. Citam jurisprudência segundo a qual,
na ausência de liquidez do pedido ou certeza do valor do proveito econômico
, aplica-se o valor da causa da ação originária, corrigido monetariamente. Reforçam que o caso concreto é de sentença ilíquida, com indenização a ser fixada em liquidação futura.

Legalidade do Valor Atribuído à causa
. Sustentam que o valor de R$ 211.150,92 segue o valor da ação originária atualizado. Além disso, asseveram que:

O valor inicial da ação originária foi de R$ 100.000,00.

A rescisória visa permitir o reexame da causa, e não obter, desde

logo, o resultado econômico pretendido.

Incerteza e Imprecisão dos Valores dos Agravantes
. Alegam que os valores indicados pelos réus (agravantes), além de exorbitantes, não são comprovadamente atribuíveis aos imóveis ou ao dano, nem estão documentados, o que impede que sejam usados como referência para o valor da causa.

Jurisprudência do STJ
. Os agravados citam jurisprudência (como o REsp 1.492.775/MG) para demonstrar que
somente
se admite a adoção do valor do proveito econômico pretendido se este for
líquido, certo e quantificável
, o que não é o caso dos autos.

Pois bem
.

Em que pesem as alegações dos agravados,

ressai da petição inicial da Ação Rescisória, que não se trata apenas de pedido isolado para rescisão de acórdão com o fim de se afastar intempestividade de recuso de apelação ou para afastar prejudicial de mérito, mas cuida-se de
pedido principal

para que os requerimentos
deduzidos pelos ora agravados,
na exordial dos autos de origem
, com o restabelecimento do primeiro acórdão da apelação,
sejam todos julgados procedentes
, conforme cita-se:

[...]

Ao final, requer se digne esse c. Tribunal de Justiça de
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO RESCISÓRIO
aqui deduzido
PARA
:

Reconhecendo a violação manifesta à norma jurídica extraída dos artigos 4o e 5o da Lei n. 11.419/2006 e do art. 228, caput e §1o, do CPC,
RESCINDIR
o v. acórdão da apelação n. 0028057-39.2011.8.11.0041, integrado pelos acórdãos que julgaram os dois embargos de declaração,
restabelecendo o primeiro dos acórdãos
, que havia provido a apelação para, afastando a prescrição,
julgar procedente o pedido deduzido pelos Requerentes na inicial dos autos de origem
;

[...] (ID. 258181699, p. 48) [grifos nossos e do original]

O dispositivo do primeiro acórdão para o qual os agravados pretendem o restabelecimento, com procedência do pedido da ação original (Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos e Antecipação de Tutela de Sequestro, autos no 0028057-39.2011.8.11.0041), por sua vez, dispôs:

[...]

Pelo exposto, desprovejo o apelo adesivo e
dou provimento ao apelo principal para cassar a r. sentença e afastar o reconhecimento e proclamação da prescrição da pretensão autoral, e, com apoio na regra cogentes do art. 1.013, §4, do CPC,
julgo procedente o pedido autoral, para decretar a rescisão do contrato celebrado pelas partes
, por inadimplemento e culpa exclusiva dos réus/compradores,
determinando o retorno das partes ao “status quo ante”, e condenando os réus/compradores ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelos autores/vendedores
, cujo valor deverá ser apurado em futura liquidação de sentença; por outro lado, pelas razões supra expostas,
acolho o pleito acautelatório de indisponibilidade dos imóveis e áreas negociadas

(
Fazenda Marquesa
, matrícula no 8.412 do CRI de Pontes e Lacerda/MT;
Fazenda Maringá
, matrícula no 273 do CRI de Comodoro/MT e
Fazenda Recanto Feliz
, matrícula no 492 do CRI de Comodoro/MT), até que sobrevenha o final e definitivo julgamento da presente lide, devendo o Juízo na origem eleger a pessoa do administrador.
Considerando a reforma da sentença, condeno os réus à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

[...] (ID. 258184155) [grifos nossos]

Desse modo, verifica-se que se trata de hipótese de ação
rescisória
com cumulação de pedidos de mérito, cujo valor da causa deve corresponder à soma de todos eles, não cabendo ao autor escolher o pedido de menor valor, sob pena de se violar,
quanto à taxa judiciária a ser cobrada nas custas iniciais
, o
princípio da igualdade entre contribuintes
, a
indisponibilidade do crédito tributário
e
a vinculação
da incidência tributária sob a base de cálculo correta, nos termos dos
arts
. 3o e 142 do Código Tributário Nacional
, além de se violar a previsão expressa
dos
arts
. 292, VI e 968, II, do Código de Processo Civil
, conforme se passará a explicar.

Ora, primeiramente, verifica-se que
o contrato celebrado entre as partes
, para os quais os ora agravados buscam a
rescisão
caso a ação rescisória seja julgada procedente, conforme pedido da exordial supracitado, se refere a
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais celebrados em 31 de julho de 1998
, cujo objeto se trata de
imóvel rural de expressiva extensão de 7.300
ha

(
sete mil e trezentos hectares
) dividido em três lotes denominados de
Fazenda Marquesa
,
Fazenda Maringá
e
Fazenda Recanto Feliz
, situados no município de Campos de Júlio (ID. 258184151).

Outrossim, ressai dos autos de origem que
a contraprestação contratual dos compradores
, ora agravantes, era a
dação em pagamento de uma área rural de 3 mil hectares
, situada no Município de São Domingos do Azeitão/MA, e mais
105.000 (duzentas e cinco mil) sacas de soja
, ficando ajustado o pagamento de 10 mil sacas de soja em 10-08-1988, 10 mil sacas em 20-09-1998, 35 mil sacas em 30-04-1999 e 50 mil sacas de soja em 30-04-2000.

Segundo os então autores, ora agravados, os
pedidos de rescisão contratual, reintegração de posse e de indenização
decorreram do descumprimento contratual por parte dos compradores, ora agravantes, em razão da impossibilidade da dação em pagamento do imóvel, pois estava gravada com hipoteca vinculada a outro credor, e pelo fato de terem pagado apenas parte das sacas de soja prometidas.

Assevera-se, conforme acima destacado, que a pretensão dos autores, ora agravados,
trata-se, além de rescisão contratual envolvendo imóveis rurais que somam mais de 7.300
ha
, de indenização por lucros cessantes, concernente a todo o período para o qual os ora agravantes permaneceram, por décadas, nos imóveis, bem como o
retorno ao
status quo ante
com o perdimento de benfeitorias e sinal, reintegração de posse sobre as três Fazendas e, por fim, o deferimento acautelatório de indisponibilidades dos respectivos imóveis que somam os milhares de hectares já destacados
.

A corroborar, destaca-se o
teor dos pedidos da ação originária, em consonância com o supracitado dispositivo do primeiro acórdão
para o qual os autores, ora agravados,
pretendem expressamente o restabelecimento
, caso a ação rescisória seja julgada procedente:

[...]

H.

No caso da resolução do contrato
, seja [sic] os réus
condenados a perderem as benfeitorias e o sinal que deram aos Autores a título de indenização pelo período que usufruíram dos imóveis que não lhes pertenciam
e, ipso-facto, impediram os autores do exercício normal da atividade da exploração das propriedades que possuíam mansa e pacificamente.

I.

Indenizar os REQUERENTES moralmente por dois motivos: primeiro porque quando tentaram vender o imóvel esbarrou na inexistência da posse e na resistência da outorga do domínio; depois porque quando o imóvel foi, novamente, oferecido a terceiros, surgiu o ônus do financiamento de aproximadamente R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS), bem como já havia sido vendido a terceiro pelos REQUERIDOS, causando grande prejuízo moral aos autores, os quais passaram por Caloteiros;

J.

Indenizar os REQUERENTES, desde a data do negócio jurídico celebrado entre as partes, ou seja, desde 31 de julho de 1998, até a data da efetiva reintegração na posse dos imóveis, em razão dos lucros cessantes ocorridos
, pois, entregaram suas terras aos REQUERIDOS possibilitando-lhes a aferição de lucros, não tendo tido os REQUERENTES tal possibilidade, visto que os RECORRIDOS não cumpriram sua parte, ou seja, a transmissão e posse dos imóveis por eles compromissados;

L.

A citação dos REQUERIDOS, através de Carta Precatória, no endereço
supra mencionado
para, querendo, CONTESTAR a presente ação, no prazo de lei, sob pena de, não o fazendo, incorrer nas penas de revelia;

M.

A condenação dos REQUERIDOS ao pagamento das custas processuais, demais despesas e honorários advocatícios pedidos na razão de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação; e,

N.

Requer-se, a final,
a procedência total da presente ação para o fim de decretar a nulidade do Instrumento particular de compromisso de venda e compra de propriedades imóveis
celebrado entre as partes em 31 de julho de 1998, e seus anexos e que está contido nos autos da Notificação Judicial 2009/845, processada junto ao Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT), anexado ao presente,
com a consequente reintegração na posse dos imóveis compromissados pelos REQUERENTES em 31 de julho de 1998
;

[...] (ID. 258184151, p. 22 a 23, petição inicial da ação de origem) [grifo nosso]

Ora, desse modo,
uma vez explicitado que o pedido principal dos autores/agravados concerne à procedência dos pedidos de mérito da ação de origem
(autos no 0028057-39.2011.8.11.0041),
verifica-se que o benefício patrimonial, pretendido pelos autores, ora agravados,
abrange expressamente
não só montante indenizatório a ser apurado em liquidação de sentença, com pretensão inclusive das benfeitorias realizadas pelos compradores, mas também o benefício patrimonial correspondente à reintegração de posse das três Fazendas
, objeto da rescisão contratual, como parte de retorno ao “
status quo ante
” pretendido.

Por conseguinte, conforme acima asseverado, trata-se de hipótese de
cumulação de pedidos de mérito
(rescisão contratual com retorno ao status quo ante + reintegração de posse das três fazendas + perdas e danos/lucros cessantes e demais consectários),
de modo que o valor da causa deve refletir a
soma
do benefício patrimonial perseguido
(art. 292, VI e §3o, do CPC), não cabendo ao autor eleger o menor entre eles. Veja-se:

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial
ou da reconvenção
e será
:

[...]

VI -
na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
;

[...]

Art. 968.
A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art.
319,
devendo o autor:

[...]

II -
depositar
a importância de cinco por cento
sobre o valor da causa
, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

[...] [grifo nosso]

Conforme já destacado, a fixação em montante inferior vulnera a vinculação da base de cálculo correta da taxa judiciária e a igualdade entre contribuintes, porquanto a taxa judiciária decorre de lei e deve incidir sobre a real expressão econômica da demanda (
arts
. 3o e 142 do CTN).

Outrossim, a exigência do depósito prévio de 5% (art. 968, II, do CPC), com teto de 1.000 salários-mínimos, nos termos do
art. 968, §2o, do CPC
, não constitui óbice ao acesso à justiça, mas mecanismo de racionalidade do sistema rescisório; logo, o valor da causa há de espelhar o proveito econômico efetivamente almejado.

Por conseguinte, ao caso em exame,
há evidente descompasso entre o valor atribuído à causa da Ação Rescisória, perante o benefício econômico pretendido
pelos ora agravados. A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA
CAUSA.
AÇÃO RESCISÓRIA.
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. BENEFÍCIO ECONÔMICO.
ART.
968. INC. II, DO CPC.
PRECEDENTES.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSOS especiais NÃO PROVIDO
S
. ERRO DE
FATO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC.
PRECEDENTES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente;
exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, devendo este último
prevalecer.
2. No julgamento da Ação Rescisória n. 5.160/RJ, a Segunda Seção do STJ perfilhou o entendimento de que advogados não têm legitimidade passiva para integrar ação rescisória, pois não têm vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença
rescindenda.
Logo, ostentam interesse apenas reflexo na manutenção daquela decisão. 3. Não é cabível ação rescisória fundada no art. 485, incisos V, e IX, ambos do CPC/1973, em decorrência de alteração jurisprudencial posterior, quanto à inviabilidade de inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade previdência
privada.
4. Para que a ação rescisória, fundada no art. 485, inciso IX, do CPC/1973 (erro de fato), do CPC/1973, seja cabível é necessário que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha o tenha considerado efetivamente ocorrido,
e também
que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza.
5. Havendo
efetiva discussão sobre a natureza jurídica do auxílio denominado cesta-alimentação, quanto a se seu caráter era de natureza remuneratória ou indenizatória, há que se afastar a alegação de que houve "erro de fato", para fins da aplicação do inciso IX do art. 485 do CPC/1973 (inc. VIII do art. 966 do CPC/2015
).
6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1745942 RS 2018/0135707-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/06/2019) [grifo nosso]

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
. AUSÊNCIA DE
PROVA.
REJEIÇÃO. PRÉVIO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PELO TRF-4. EMENDA À INICIAL. ADIÇÃO DE FUNDAMENTO
NOVO.
POSSIBILIDADE. ART. 968, § 5o, DO CPC. POSTERIOR REMESSA DO FEITO AO
STJ.
ERRO DE FATO
(CPC
, ART. 966, VIII). INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À NORMA JURÍDICA
(CPC
,
ART.
966, V). SÚMULA 343/STF. INCIDÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA
IMPROCEDENTE.
1. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o valor da causa, na ação rescisória, deve corresponder, em regra, ao montante atualizado do valor dado à ação originária, em que formada a coisa julgada material impugnada por meio da
actio
desconstitutiva.
Excepcionalmente, acaso evidenciada a discrepância entre o referido valor e o proveito buscado na ação impugnativa, este é o quantum que haverá de prevalecer
. Precedentes: AR
n.
6.373/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção,
DJe
de 3/11/2022;
AgInt
na AR n. 6.281/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
DJe
de 24/8/2021 .2. Impugnação rejeitada, porquanto "o ônus da prova na impugnação ao valor da causa é da ré na ação rescisória, que deve provar que o valor atribuído à causa está contrário ao que efetivamente deveria ter sido aferido" (Pet n. 1.555/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção,
DJe
de 5/11/2009), de cujo encargo, porém, não se desincumbiu a ré impugnante .3. Segundo a norma extraível do art. 968, § 5o, II, do CPC, reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda "tiver sido substituída por decisão posterior".
4.
De acordo com o entendimento do STJ, "para a configuração do erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato." (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
DJe
de 4/11/2022) .5. Caso concreto em que se decidiu, no acórdão rescindendo, pela não incidência do fator previdenciário no cálculo do benefício de aposentadoria de professor, sendo esse o tema posto a julgamento na ocasião, inexistindo qualquer equívoco quanto à qualificação jurídica dos fatos vertidos na lide.6. "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais" (Súmula 343/STF
). Incidência
quanto ao fundamento calcado no art. 966, V, do CPC.7. A jurisprudência desta Corte não consente com o emprego da senda rescisória como sucedâneo recursal .8.
Inacolhível
o pedido de sancionamento da autarquia previdenciária por deslealdade processual, pois, "sem que a conduta da parte agravante no curso do processo tenha se subsumido a quaisquer das previsões contidas nos incisos do art. 80 do CPC, não se cogita de sua condenação ao pagamento da correspondente multa por litigância de má-fé (art. 81 do
do
CPC)
".
(
AgInt
na
ExeMS
n. 21.648/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
de 28/10/2022).
9.
Ação parcialmente admitida e, nessa extensão, julgada improcedente.

(STJ - AR: 6901 DF 2020/0343760-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/04/2024) [grifo nosso]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E
MORAIS.

VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO
. IDENTIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.

CUMULAÇÃO. SOMA DOS PEDIDOS
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ
).
2. Se desde logo é possível estimar um valor, ainda que mínimo, para o benefício requerido na demanda, a fixação do valor da causa deve corresponder a essa quantia. Precedentes.
3.
De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua quantificação, ele deve integrar o valor da causa. 4. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o valor da causa, nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor pretendido.
5.
Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado com danos morais,
o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos.
6. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1698665 SP 2014/0048451-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/04/2018)

No mesmo sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM RETENÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS
– DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – PLEITO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDAMENTADO EM SUPOSTA RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO – NECESSIDADE –
VALOR DA CAUSA EM DISSONÂNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA AUTORA
– PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo quando existente cláusula resolutória expressa, revela-se imprescindível a resolução judicial de compromisso de compra e venda de imóvel, momento a partir do qual se configurará a posse injusta e, consequentemente, poderá ser avaliado o alegado esbulho possessório autorizador do comando de reintegração de posse
(REsp
620.787/
SP,
Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28 .4.2009,
DJe
27.4.2009
).
2. No caso dos autos, a ordem de emenda à inicial exarada na decisão agravada visa a retificação também do valor atribuído à causa e, independentemente da necessidade de formulação de pedido de rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado pelas partes,
verifica-se que o numerário indicado na petição inicial realmente não parece corresponder ao proveito econômico almejado pela autora/agravante, que, além de pretender sua reintegração na posse do bem, objetiva condenação do réu/agravado à perda de 25% do valor pago a título de arras e à indenização decorrente do período de fruição do imóvel/aluguel no percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor total do contrato, calculada a partir da data da contratação até a efetiva reintegração de posse. E, se ao final fossem impostas as condenações pretendidas, o proveito econômico da autora/agravante seria muito superior ao valor indicado como valor da causa.

(TJ-MT - AI: 10104301120238110000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
ACOLHIDO PELO JUÍZO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – ART. 1015 DO CPC/15 – MITIGAÇÃO – TEMA 988 DO STJ – MÉRITO –
VALOR DA CAUSA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Malgrado as hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ, quando do julgamento do Tema 988, sedimentou a possibilidade de se dar interpretação extensiva e analógica aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Considerando que nas ações possessórias não há disciplina específica para indicação do valor da causa, esta
deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte em consonância com precedentes deste Sodalício
.

(TJ-MT 10190282220218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022) [grifo nosso]

Por outro lado, verifica-se que os ora agravantes postulam pela atribuição do valor da causa atrelado ao
valor venal do imóvel declarado para o recolhimento do ITR
e, além disso, constata-se que o valor do contrato, em sacas de soja e em bem imóvel de 3.000 hectares, somados a pedidos ilíquidos envolvendo benfeitorias e lucros cessantes, não foram atualizados pelos autores, ora agravantes, o que denota que o proveito econômico que mais se evidencia e é passível de aferição, seria o
valor médio do hectare
, mas não pelo ITR,
mas pela Tabela Referencial de Preços do INCRA
., conforme jurisprudência consolidada deste Sodalício.

Assevera-se que a escolha pela Tabela do INCRA, no lugar da declaração venal do ITR, não se trata de decisão
ultra
ou
extra petita
, pois, nos termos do
art. 292, VI e §3o, do Código de Processo Civil
, o valor da causa trata-se de expressão pecuniária, a refletir o benefício econômico da ação, que
é matéria de ordem pública e pode ser corrigida de ofício
.

Nesse sentido cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Quarta Câmara de Direito Privado:

DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APURAÇÃO DO SALDO DE
CUSTAS.
ART. 63, II, DA LEI 11.101/05.
VALOR DA
CAUSA.
EXPRESSÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE REFLETIR O BENEFÍCIO ECONÔMICO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA. 1- Ação distribuída em 14/9/2009. Recurso especial interposto em 16/2/2016 e concluso à Relatora em 4/11/2016. 2-
O propósito recursal é definir se é possível a realização da atualização do valor devido a título de custas judiciais, adotando-se como base de cálculo o benefício econômico alcançado com a ação
, após a prolação da sentença que decretou o encerramento do processo de soerguimento da
recorrente.
3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração. 4-
O valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão
.
Precedentes.
5- Tratando-se de processos de recuperação judicial, o valor da causa necessita guardar relação de equivalência com a soma de todos os créditos sujeitos a seus efeitos, sendo essa a base econômica que deve ser utilizada para o recolhimento das custas processuais correlatas. 6- A Lei 11.101/05 estabelece, expressamente, que a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas deve ser feita após a prolação da sentença que decreta o encerramento da recuperação judicial. Inteligência do
art
. 63, II. 7- Destarte, se é a própria lei especial quem estabelece o momento oportuno para elaboração do cálculo das custas processuais a serem recolhidas e se sua base de cálculo constitui matéria sobre a qual não se opera o efeito preclusivo, então a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido, permitindo a atualização do montante devido, não representa violação aos dispositivos legais invocados pela recorrente. 8- Ademais, um dos fundamentos adotados pelo aresto impugnado foi o reconhecimento da existência de autorização legal nesse sentido prevista em diploma normativo estadual, o que atrai a incidência do óbice de admissibilidade contido na Súmula 280/STF. 9- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas
idênticas.
10- Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1637877 RS 2016/0202728-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2017) [grifo nosso]

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA –
AÇÃO RESCISÓRIA
– AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
PROVEITO ECONÔMICO
–
TABELA REFERENCIAL
– ACOLHIDA EM PARTE.

O valor a ser atribuído à ação rescisória que objetiva ao final a reintegração na posse de imóvel,
deve corresponder ao benefício econômico, devendo ser calculado com base na tabela referencial do INCRA
.

(TJMT, Ação Rescisória n.o 0158731-92.2015.8.11.0000
,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2016,
publicado

no DJE 09/03/2016) [grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE –
VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA FRENTE À QUANTIDADE DE HECTARES PRETENDIDA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – TABELA REFERENCIAL DO INCRA
– VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – IMÓVEL QUE INTEGROU REVIGORAMENTO DE LIMINAR DEFERIDO PELO TRIBUNAL – EMBARGOS DE TERCEIRO ANTERIORMENTE OPOSTOS E PENDENTES DE JULGAMENTO COM TRÂMITE NA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

E conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

(TJMT, AI 1016161-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2022,
Publicado
no DJE 09/12/2022) [grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TABELA REFERENCIAL DO INCRA
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, retificou o valor da causa em ação declaratória de usucapião extraordinária, elevando-o de R$ 2.055.604,00 para R$ 27.196.509,48, sob o fundamento de que o montante deve corresponder ao proveito econômico da demanda. Os agravantes sustentam que o arbitramento desconsiderou a Tabela Referencial de Preços do INCRA, amplamente utilizada para fixação do valor da causa em demandas possessórias e de usucapião, e que a majoração excessiva inviabiliza a continuidade do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação do valor da causa em ação de usucapião deve observar a estimativa de mercado imobiliário ou seguir os parâmetros da Tabela Referencial de Preços do INCRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3.
O valor da causa deve refletir o proveito econômico almejado pelo autor da ação, conforme disposto no art. 292 do CPC.

4.
Em ações possessórias e de usucapião, a jurisprudência consolidada estabelece que o parâmetro adequado para fixação do valor da causa é o valor médio do hectare conforme a Tabela Referencial de Preços do INCRA, pois reflete o benefício patrimonial pretendido
.

5. A adoção de critério distinto, baseado no valor de mercado do imóvel, desconsidera a posse consolidada pelos autores e gera insegurança jurídica, especialmente quando há precedentes do próprio juízo monocrático aplicando a tabela do INCRA em casos análogos.

6. A majoração excessiva do valor da causa impacta diretamente no recolhimento das custas processuais, podendo inviabilizar o acesso ao Judiciário e o exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O valor da causa em ações de usucapião deve ser fixado com base na
Tabela Referencial de Preços do INCRA, refletindo o valor médio do hectare na região
, e não com base no mercado imobiliário.

2.
A adoção de critério diverso na fixação do valor da causa pode configurar decisão desproporcional, impactando o acesso à Justiça e gerando insegurança jurídica.

(TJMT, AI 1010245-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO

PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA -
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO – VALOR MÉDIO DO HECTARE CONFORME TABELA DO INCRA
– RECURSO PROVIDO
.
1. Hipótese em que a decisão agravada, revisão de ofício do valor da causa proferida pelo Juízo a quo, que resultou em expressivo montante das custas e emolumentos judiciais em razão da majoração, configura caso em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos em que decidido pelo Egrégio Superior de Justiça no Tema 988, que fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018) .

2.
Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006297-86.2024 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024) [grifo nosso
]

Abaixo
, trechos do Voto condutor do supracitado Acórdão, denotando circunstância fática semelhante ao caso dos autos
:

[...]

Na hipótese dos autos, em que pese a alegação dos agravantes de que há desproporcionalidade na adoção de critérios atuais de avaliação da área litigiosa para ação proposta há mais 07 anos, tendo em vista que
foi atribuído à causa o valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), e
a ação objetiva o interdito proibitório da área de sua posse que tem 4.959,7059 hectares
,
tem-se evidente a necessidade de readequação
.

[...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006297-86.2024.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO AFASTADA – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1. 015 DO CPC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO –
VALOR DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DO IMÓVEL, CALCULADO DE ACORDO COM A TABELA DO INCRA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo ( REsp 1.696 .396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo 1015 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, decidindo pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, com a seguinte tese a ser seguida pelos tribunais de todo o país: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação .”
De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. “Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a
controvérsia. (
TJ-MT - AC: 00003568420178110044 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)”

(TJ-MT 10131181420218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Assim, vislumbro que a melhor resolução do caso, sem obstar o acesso à justiça, é considerar o valor médio do hectare da região, concernente aos imóveis objeto da lide, à luz da Tabela de Referência do INCRA na data de distribuição da ação rescisória, que se deu no em 09/12/2024, oportunidade em que se fixou o valor da causa, limitando-se o depósito prévio a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Diante do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, conheço do agravo regimental e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reformar a decisão agravada no ponto relativo ao valor da causa, a fim de:

acolher, em parte, a impugnação ao valor da causa, reconhecendo tratar-se de cumulação de pedidos de mérito (rescisão contratual com retorno ao
status quo
ante
, reintegração
de posse e indenização por danos materiais/lucros cessantes), devendo o valor da causa refletir o proveito econômico perseguido (art. 292, VI e §3o, do CPC);

fixar o critério objetivo de cálculo do valor da causa, à luz do benefício patrimonial imediatamente aferível, tomando-se por base o valor do imóvel rural apurado pelo valor médio do hectare da região, concernente aos imóveis objeto da lide, constante da Tabela Referencial de Preços do INCRA, vigente na data da distribuição da ação rescisória (09/12/2024), multiplicado pela área total litigiosa (7.300
ha
);

Determinar que os autores/agravados promovam, no prazo de 15 (quinze) dias, a emenda da inicial para:

c.1) apresentar memória discriminada de cálculo do novo valor da causa, indicando a fonte oficial da Tabela INCRA utilizada (município de referência e safra/ano-base correspondentes),

c.2) adequar o valor da causa ao montante encontrado;

c.3) complementar as custas iniciais correspondentes (
arts
. 321 e 292, CPC); e

c.4) determinar a complementação do depósito prévio de 5% (art. 968, II, do CPC), observado o limite máximo de 1.000 (mil) salários-mínimos (art. 968, §2o, do CPC), a ser comprovada no mesmo prazo do item 3.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(3o VOGAL):

Eminentes Pares,

A
nalisei o voto da relatora
e
, durante o julgamento e as tentações orais
, f
iz algumas pesquisas
junto ao
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
(STJ)
.

Constatei que a

Corte Superior
tem uma posição muito tranquila com relação ao valor da causa
em ações
rescisória
s
, a
pontando
sempre que o valor da causa
n
a rescisória
corresponde ao
valor da ação
original
,
desde que não haja distorção entre
aquele
valor da causa e o benefício econômico
almejado
.

No presente caso, conforme apontado pelo Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, trata-se de uma ação de rescisão de contrato cumulada com pedido indenizatório. Se essa ação de rescisão contratual será julgada procedente ou improcedente é uma discussão distinta e posterior.
O fato é que se

trata
de
uma
ação de
rescisão do contrato
cumulada com
pedido indenizatório
.

Temos
decid
ido reiteradamente no sentido de que
, em se tratando de
ação rescisória de contrato,
o valor da causa corresponde ao valor do contrato. No presente caso, discutem-se duas áreas que
, ao que me consta,
totalizam mais de 7.000 hectares.

Então
,
parece haver um descompasso considerável entre a
dimensão da

área em discussão – objeto da rescisão e reintegração pleiteadas – e o valor atribuído à causa, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), especialmente quando se considera a
vasta
extensão da área em litígio.

Por essas razões, peço vênia à douta Relatora e
acompanho o
voto
da
divergência.

É como voto.

V O T O

EXMA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5a VOGAL):

Com todo respeito ao voto da Desembargadora Relatora, também peço vênia e, pelas mesmas razões, acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6o VOGAL):

Em alinhamento com precedente recente desta Turma, destaco a Ação Rescisória 1011439-71.2024.8.11.0000, relatada pelo Desembargador Márcio Vidal e julgada em 29/07/2024. Naquele caso, foi acolhida a impugnação ao valor da causa para readequá-lo à quantia de R$ 18.785.502,59, com a devida complementação do depósito prévio.

A
discussão aqui
é

semelhante à
quela enfrentada n
o precedente, pois também trata de uma distorção entre o valor da causa e o proveito econômico.

Por essa razão, em respeito à coerência jurisprudencial, acompanho a divergência, pedindo vênia à Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO A. ROCHA (7o VOGAL):

Peço vênia à Relatora para acompanhar a divergência instaurada pelo Desembargador Sebastião de Arruda Almeida.

Anoto que
, neste momento,
o julgamento deve se limitar à questão preliminar do valor da causa, pois a regularização do depósito prévio constitui uma condição para o prosseguimento do feito. Enquanto a complementação não for realizada, as demais matérias não poderão ser apreciadas.

Assim, voto apenas quanto a esta preliminar, acolhendo
-a

n
os termos do voto do 2o Vogal, Desembargador Sebastião de Arruda Almeida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS (8o VOGAL):

Peço vênia à Relatora para acompanhar a divergência.

V O T O (R
E
TIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Senhor Presidente,

Considerando que o Colegiado firmou um novo entendimento, e a fim de manter a consonância jurisprudencial, adiro ao voto do 2o Vogal para acolher a tese por ele suscitada sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025